Tribunal: TJMT
Processo: 1015126-32.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015126-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), PREF MUNC DE VILA BELA DA SS TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVADO), VOLPATO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 31.853.725/0001-56 (AGRAVANTE), MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.821.181-77 (ADVOGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando
plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1015126-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
VOLPATO AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE VILA BELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Volpato Agropecuária Ltda.,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto
por
Volpato Agropecuária Ltda
.

Sustenta que resta clarividente a ilegalidade perpetrada pelo Agravado, visto que, de acordo com o Código Tributário, preenche todas as condições e requisitos para que seja aplicada a imunidade do ITBI incidente sobre a transferência de imóveis realizados pela Agravante à título de integralização de capital.

Defende que possui como atividade preponderante a agropecuária, sendo completamente diversa das atividades de locação e venda de imóveis, bem como que, da data da transferência dos imóveis para a sociedade empresária, por intermédio da integralização, ainda não decorreu os três primeiros anos, período necessário para análise da preponderância de ditas atividades.

Aduz que os imóveis em questão foram avaliados de comum acordo entre os sócios, amparados pelo Decreto nº 9.580/18, que regulamentou o Imposto de Renda pelo valor constante da declaração de bens.

Alega que, inexiste na Constituição da República Federativa do Brasil, previsão quanto as limitações da incidência da imunidade até o valor do capital social integralizado.

Requer o provimento do recurso,
a fim de restabelecer a decisão de base, revogando-se a r. decisão monocrática agravada, tendo em vista o manifesto direito da empresa Impetrante, uma vez que não há que se falar em limitação à imunidade constitucional recaída sob a integralização de bens ao capital social pela empresa Volpato Agropecuária Ltda., seja pela ausência de base legal, seja pelo preenchimento de todos os requisitos para a sua concessão
.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 26717491).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Volpato Agropecuária Ltda.,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto
por
Volpato Agropecuária Ltda
.

Inobstante as alegações da Recorrente, razão não lhe assiste.

Conforme consignado na decisão agravada, a empresa Recorrente foi constituída em 28-8-2018, possuindo como objeto a criação de bovinos para corte, leite, ovinos, equinos, suínos, arroz, soja, milho, girassol, seringueira, plantas de lavoura temporária e aluguel de imóveis próprios (Id. 22760930), cujo capital
social integralizado, no montante de
R$ 2.580.000,00 (dois milhões quinhentos e oitenta mil reais),
se deu mediante incorporação ao patrimônio da empresa, dos bens descritos no requerimento de Id. 22760933.

Extrai-se dos autos que, ao solicitar perante o Município Agravado, a imunidade do ITBI acerca das referidas transferências para o capital social da empresa, o Agravado indeferiu a expedição de certidão de imunidade do tributo, nos seguintes termos:

(...) Assim, após confirmado que a atividade preponderante do adquirente não é a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil,
a tributação não deve ocorrer em relação ao valor declarado na integralização da cota do capital social, devendo o restante do valor, após avalição venal, ser tributado.
[Destaquei]

Veja-se que a Autoridade Administrativa consignou que restou comprovado que a Agravada não possui atividade preponderante de compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; entrementes,
indeferiu a imunidade, diante do valor venal do imóvel ser maior do que integralizado na cota do capital social.

Como se sabe, a respeito da imunidade do referido imposto, art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, dispõe que
o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI
não
incide sobre a transferência de bens
ou direitos incorporados
ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
.
[Destaquei]

Entrementes, a respeito da limitação do valor da imunidade, a matéria está sendo objeto de julgamento pelo STF, por meio do RE nº 796.376/SC, em sede de repercussão geral, em acórdão assim ementado:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa,
cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada
, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal. [Destaquei]

Desse modo, ainda não há decisão meritória acerca da matéria e, portanto, não há precedente do Pretório Excelso a ser seguido sobre o tema.

Com efeito, a jurisprudência pátria é no sentido de que, se o bem transferido possui valor superior ao das cotas que se prestam a integralizar, é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível de tributação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI (IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS). PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BENS IMÓVEIS. PATRIMÔNIO PESSOAL DO TITULAR DAS QUOTAS. COBRANÇA DO TRIBUTÓ EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS QUE ULTRAPASSAM O NECESSÁRIO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. 1. O ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos), da competência dos Municípios, está disposto no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, o qual prevê que não incidirá ?sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil?. (...) 5. Reconhece-se a legalidade da cobrança do Imposto pelo Fisco em relação aos imóveis que ultrapassaram o necessário para integralização do capital social, considerando o valor venal dos bens, e não o valor histórico constante da declaração de imposto de renda. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07098785220188070018 DF 0709878-52.2018.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/07/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - IMÓVEL - ITBI - VALOR DO BEM QUE ULTRAPASSA O VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO - IMUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Em princípio, o disposto no artigo 156, parágrafo 2º, I, da Constituição Federal, alcança, tão somente, o valor da realização de capital. Assim, o ITBI somente não incide sobre o valor do incremento do capital social, o que não se confunde com o valor do bem imóvel incorporado pela pessoa jurídica. (TJ-MG - AI: 10000190630574001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/08/0019, Data de Publicação: 30/08/2019). [Destaquei]

No presente caso, a Agravante pretende a integralização dos imóveis descritos no requerimento de Id. 22760933, alusivos a seis Fazendas e 3 sítios, que, embora não se tenha o valor venal de todas as propriedades descritas, vislumbra-se que alguns bens excedem o montante que se destina à referida integralização, haja vista que, apenas um dos imóveis trazidos pela Agravada, qual seja, o descrito na matrícula nº 2.389, foi avaliado em 2014, no montante de R$ 2.062.010,00 (dois milhões sessenta e dois mil dez reais) (Id. 22761492) e o valor descrito no contrato social para integralização do capital corresponde a R$ 2.580.000,00 (dois milhões quinhentos e oitenta mil reais).

Sendo assim,
a priori,
a incidência do imposto deve ocorrer sobre os valores que excederem a integralização do capital social, nos termos da jurisprudência pátria, o que afasta a probabilidade do seu direito, a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual,
a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Dessarte, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020